Tribunal: TJSP
Processo: 1057663-32.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) – Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário – Extensão dos efeitos da decisão aos que se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) – Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário – Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do "writ" – Possibilidade – Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual – Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe – Irrelevância do momento de associação – Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 – Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à impetração do MS Coletivo) – Pedido procedente – Sentença mantida – Honorários recursais arbitrados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido, com observação.